Tribunal: STF
Processo: MI 73
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção coletivo.
          -  Esta Corte tem  admitido o mandado de injunção coletivo.
Precedentes do Tribunal.
          -  Em  mandado  de  injunção  não  e  admissivel  pedido de
suspensão,  por inconstitucionalidade, de Lei, por não ser ele o meio
processual  idoneo  para a  declaração  de  inconstitucionalidade, em
tese, de ato normativo.
          -  Inexistência, no  caso,  de falta  de  regulamentação do
artigo  179 da  Constituição Federal,  por permanecer  em vigor a Lei
7.256/84   que   estabelece  normas   integrantes   do   Estatuto  da
Microempresa,  relativas ao  tratamento diferenciado,  simplificado e
favorecido,  nos campos   administrativo, tributário, previdenciário,
trabalhista, crediticio e de desenvolvimento empresarial.
          Mandado de injunção não conhecido.